Tribunal: TJBA
Processo: 8017446-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017446-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: UARLEI SILVA NEVES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA EMBASA. EDITAL 01/2022. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. LIMINAR CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela antecipada, determinou a imediata nomeação e posse do agravado no cargo de agente administrativo, para o qual foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital. A agravante alega inexistência de direito subjetivo à nomeação, em razão da ausência de demonstração inequívoca de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em edital, em razão da contratação de terceiros pela Administração; (ii) verificar a possibilidade de concessão de tutela antecipada com natureza satisfativa em face da Fazenda Pública, diante da ausência de prova inequívoca do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou a tese de que o candidato aprovado fora das vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito subjetivo apenas quando evidenciada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

A contratação de terceiros, por si só, não configura preterição da ordem classificatória, sendo necessário comprovar que as contratações precárias visaram ao preenchimento de cargos efetivos vagos, o que não foi inequivocamente demonstrado nos autos.

A simples existência de contratos temporários não gera, automaticamente, a obrigação de nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva, pois tais contratações são autorizadas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores entende que a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública deve ser excepcional e exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no presente caso.

A concessão de liminar que esgota, total ou parcialmente, o objeto da ação viola os §§ 3º e 5º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, bem como o art. 1.059 do CPC, especialmente quando ausente prova inequívoca de direito subjetivo à nomeação.

O exame da preterição de candidato fora das vagas previstas demanda cognição aprofundada e produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possui apenas expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo apenas quando demonstrada, de modo inequívoco, preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação de servidores temporários ou terceirizados não configura, por si só, preterição da ordem classificatória, salvo quando comprovada a destinação dessas contratações ao preenchimento de cargos efetivos vagos.

É vedada a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública sem demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando o pedido se confunde com o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §§ 3º e 5º; CPC, art. 1.059.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015, DJe 15.04.2016; TJ-GO, Ap Cív nº 5034358-52.2022.8.09.0051, Rel. Desª Ana Cristina Peternella França, j. 22.03.2024; TJ-CE, AgInt nº 0005840-98.2019.8.06.0125, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 10.04.2023; STJ, AgRg no MS 14090/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.07.2010; STJ, RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.06.2014, DJe 17.06.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017446-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO
e como Agravado
UARLEI SILVA NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA